Tribunal: TJBA
Processo: 8054119-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054119-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEX IAN LUZ SANTOS e outros Advogado(s): JOSE WELTON NOVAIS REBOUCAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE NÃO INCLUÍDO NA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. VEDAÇÃO DO ART. 311 DO CPP (LEI Nº 13.964/2019). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA que, em 11/09/2025, decretou a prisão preventiva de Alex Ian Luz Santos e de seu corréu Vitor da Silva e Silva. A representação ministerial, entretanto, havia se dirigido exclusivamente a Vitor, em razão de descumprimento das medidas cautelares de monitoração eletrônica. O paciente, por sua vez, não descumpriu as cautelares e não constou do pedido ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação da prisão preventiva do paciente sem requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou da autoridade policial; (ii) estabelecer se a manutenção da custódia se justifica diante da inexistência de descumprimento das medidas cautelares pelo paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, veda a decretação da prisão preventiva de ofício, exigindo provocação válida do Ministério Público, do querelante, do assistente ou da autoridade policial. A decisão judicial que estendeu a prisão preventiva ao paciente, sem pedido expresso do Parquet, configura atuação de ofício vedada pela legislação processual penal. Não há notícia de descumprimento de medidas cautelares por parte do paciente, que permanece regularmente monitorado. A decretação da custódia carece, portanto, de fundamento concreto e proporcional. A revogação da prisão não impede a manutenção das cautelares anteriormente fixadas, por se mostrarem adequadas ao caso. Não cabe a esta instância superior determinar a designação de audiência de instrução e julgamento, por se tratar de ato de administração da marcha processual do juízo de origem, inexistindo excesso de prazo manifesto. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, sendo imprescindível a provocação do Ministério Público, do querelante, do assistente ou da autoridade policial. 2. A ausência de descumprimento de medidas cautelares impede a decretação de prisão preventiva, impondo-se a manutenção das cautelares fixadas quando suficientes e proporcionais. 3. O tribunal, em habeas corpus, não pode interferir na designação de audiência de instrução e julgamento, salvo em caso de excesso de prazo manifesto. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313; Lei nº 13.964/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8054119-80.2025.8.05.0000, da Comarca de Ubatã/BA, tendo como Impetrante o Advogado JOSÉ WELTON NOVAIS REBOUÇAS (OAB/BA: 52.483) e como Paciente ALEX IAN LUZ SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e CONCEDER a ordem, nos termos do voto condutor.